Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711864-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAYARA DOS SANTOS SIQUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por NAYARA DOS SANTOS SIQUEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo que sej a considerada apta nos exames médicos para o concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, sendo determinada a sua continuidade no certame e a realização das demais fases do concurso, além da sua nomeação e posse no cargo, caso seja aprovada. Narra sua inscrição para ao concurso público para provimento de vagas para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 01/2021, de 30/6/2020. Informa a sua convocação para os exames biométricos e avaliação médica. Em seguida, noticia o resultado preliminar considerando-a temporariamente inapta, assim como o requerimento de exames complementares para aferir o cumprimento dos pressupostos editalícios. Registra a realização de novos exames e a entrega em junho deste ano à banca examinadora. Contudo, aponta a sua reprovação na aludida fase, levando-se em conta a inexistência do seu nome na relação de concorrentes aptos. Revela que o CEBRASPE justificou a sua reprovação fundamentado em questões oftalmológicas e ortopédicas. Por outro lado, afirma ter saúde e plenas condições físicas para o exercício do cargo pretendido, nos termos dos relatórios médicos anexos. Aventa perigo na demora, asseverando a continuidade das demais fases do concurso em tela, porquanto a etapa subsequente iniciará em 22/07/2022, restando a inviabilizada a sua participação. Requer a concessão de tutela de urgência para que: a) seja declarada a anulação da sua reprovação do concurso em comento, sendo-lhe assegurada a sua continuação nas demais etapas do concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, sendo determinado ao CEBRASPE a sua regular convocação para as outras fases e; b) seja determinada a reserva de sua vaga até o trânsito em julgado desta lide. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Também postulou a produção de prova documental e testemunhal. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 131266411). No ID 131283061, deferi a tutela de urgência determinando a continuidade da requerente no concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, acaso seja aprovada, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga até o julgamento final desta ação. Contestação do Distrito Federal (ID 133978921). Defende o ato administrativo atacado alegando que a demandante foi considerada inapta por apresentar cistos subcondrais na face patelar, sinais que indicam o acometimento articular, confirmado por exame de ressonância magnética do joelho direito. Neste sentido, demonstra a conclusão da banca examinadora de que a candidata apresenta condição incapacitante e incompatível com o cargo a que concorre, consoante previsto no edital de regência. Desta maneira, ressalta a reprovação da parte autora, na etapa de exames biomédicos e avaliação médica sem qualquer ilegalidade. Pontua que a aceitação de qualquer pessoa não considerada apta possui o condão de colocar em risco a isonomia e a exigibilidade de cumprir as regras editalícias. Por fim, requer a improcedência dos pedidos. Réplica onde a parte autora rebate os argumentos expedidos pelo réu na sua contestação, repisa os termos da inicial e requer a procedência dos pedidos inaugurais (ID 136587803). Os autos vieram conclusos para decisão.” (ID 42026895) O pedido deduzido na inicial foi julgado improcedente: “Ante o exposto, forte nas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos delineados na inicial. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Revogo a tutela de urgência de ID 131283061. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Diante da improcedência dos pedidos, não há que se falar em valor condenatório ou em proveito econômico, motivo pelo qual serve como parâmetro o valor da causa (art. 85, §2o do CPC). Tendo em vista os requisitos previstos no §2o do artigo 85 do CPC e o disposto no §8o do mesmo dispositivo legal, condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao Distrito Federal, os quais fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).” (ID 42026895). A autora apelou (ID 42026903). Em suas razões, sustentou: “8. A sentença proferida pelo juiz a quo na ação proposta pela apelante em face do apelado, julgando o seu pedido improcedente, deve ser modificada in totum, uma vez que com breve análise dos laudos acostados ao bojo dos autos, verifica-se que o examinador extrapolou seu âmbito legal, agindo com a discricionariedade, que não lhe cabe, para excluir a requerente do certame para o qual tanto se dedicou e cumpriu todos os requisitos. 9. Como se vê, o exame técnico é conclusivo no sentido de que a despeito de a apelante ser portadora de condropatia patelar, não foi identificada qualquer incapacidade para o exercício do cargo pretendido, bem como no exame físico da requerente nenhuma alteração foi verificada. [...] 11. Nas provas acostadas nos autos, mediante realização de perícia médica, conclui-se pela capacidade da autora de exercer o cargo pretendido, bem como a isonomia e a exigibilidade de cumprir as regras editalícias. 12. Além do laudo médico particular apresentado posteriormente, a apelante foi aprovada em todas as fases do certame, obtendo um resultado ESPETACULAR no TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. 13. Vale destacar, ainda, que o Distrito Federal não pediu nenhuma prova adicional para que pudesse ilidir o direito da apelante. 14. Deve-se trazer à baila que a autora, ora recorrente, é policial penal, sendo extremamente capacitada para a atividade que desempenha, que muito se assemelha com as atribuições do cargo galgado até então.” (ID 42026903). Ao final, requereu: “17. Em virtude do exposto, a Apelante, inicialmente, REQUER a concessão de LIMINAR, visando sua continuidade em todas as etapas do certame público em comento, bem como requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, no mérito, totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Autora, ora Apelante, para que seja considerada apta nos exames médicos para o concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, conforme todos os documentos anexos, além da sua nomeação e posse no cargo, por ser medida de inteira Justiça.” (ID 42026903). Preparo regular (IDs 42026904 e 42026905). Contrarrazões (ID 420269090 pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade. Examino o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de apelação, pelo qual a autora postula a continuidade da participação no Concurso Público para o provimento de cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Nos Exames Biométricos e Avaliação Médica, a autora foi considerada apta, conforme o que consta do ID 4202884. Consta de referida ficha médica, a informação de ter a autora rompido o ligamento patelo-femoral, tendo sido necessária correção cirúrgica. Há anotação no campo “observação” no sentido de não ter havido comprometimento funcional decorrente da lesão. Do Exame do Aparelho Osteomuscular foi respondido “Não” aos seguintes itens: “B) DEFORMIDADES ARTICULARES E/OU COMPROMETIMENTO FUNCIONAL ARTICULAR”; “E) SEQUELAS DE DOENÇAS CONGÊNITAS COM REPERCUSSÃO FUNCIONAL”; “G) OUTRAS ARETROPATIAS OU OSTEOPATIAS” (ID 42026884, fl. 12). Ademais, no campo Observação do mencionado item, constou o que se segue: “Paciente com joelho direito sem alterações funcionais após cirurgia.” (ID 42026884, fl. 12). No parecer final do exame clínico firmado pelos médicos Carolina Veiga Esteves Lima, CRM-DF 29270, e Leonardo C. Nóbrega, CRM-DF 29271, a autora foi considerada apta. Porém, houve recomendação de parecer da ortopedia quanto ao joelho direito, pois a lesão corrigida cirurgicamente poderia acarretar comprometimento funcional. Em virtude da recomendação acima e nos termos do que dispõe o Edital do concurso, a Banca Examinadora solicitou esclarecimentos complementares: “12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. [...] 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica.” (ID 42026860, grifou-se). Eis os exames complementares solicitados pela Banca Examinadora, bem como o motivo, para fins de elucidação diagnóstica: “[...] a junta médica solicita que o candidato apresente ressonância do joelho direito, além de laudo médico ortopédico (descritivo e conclusivo) que deverá citar o resultado do exame supracitado (e outros exames complementares a critério do especialista), informando se há limitação funcional, uma vez que foi verificado antecedente de manipulação cirúrgica no referido joelho durante a avaliação clínica. A junta médica informa ainda que o não cumprimento da presente solicitação resultará na eliminação do candidato, conforme estabelecido no subitem 12.7.4.3 do Edital no 1-PCDF-Agente, de 30 de julho de 2020. Assim sendo, o(a) candidato(a) encontra-se temporariamente inapto na avaliação médica.” (ID 42026884, fl. 17, grifei). Exame de ressonância magnética foi realizado no joelho direito da autora, em cujo laudo constou o seguinte: “ANÁLISE - Sinais de manipulação cirúrgica no joelho direito associado cistos subcondrais na face patelar. - Demais superfícies condrais sem alterações significativas. - Menisco medical com morfologia e contornos normais sem evidências de roturas. - Menisco lateral com morfologia, contornos e sinal habitual. - Ligamentos cruzados anterior e posterior com espessura, orientação e sinal normal. - Ligamentos colaterais com espessura e sinal conservados. - Estruturas do canto póstero-lateral sem alterações evidentes. - Tendão do quadríceps e patelar de espessura e sinal preservados. - Ausência de derrame articular. - Grupamentos musculares íntegros. IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA - Sinais de manipulação cirúrgica no joelho direito associado cistos subcondrais na face patelar. - Para demais achados e detalhamento, vide laudo descritivo. - Não dispomos de quaisquer exames prévios para estudo comparativo.” (ID 42026884, fl. 14). Diante do exame de ressonância nuclear magnética do joelho direito da autora, o médico ortopedista Itamar Lima Dourado, CRM-DF 9938, RQE 3262, na forma solicitada pela banca examinadora, apresentou o Relatório Médico abaixo: “A PACIENTE ACIMA CITADA FOI SUBMETIDA A ARTROSCOPIA DO JOELHO DIREITO E TAMBÉM CIRURGIA ABERTA EM 2015, PORÉM AGORA, APÓS AVALIAÇÃO CRITERIOSA DE MOBILIDADE E FUNÇÃO DO JOELHO DIREITO, BEM COMO ANÁLISE DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NÃO ENCONTRAMOS NADA DE SEQUELA E NENHUMA PATOLOGIA QUE CONTRAINDIQUE QUE A MESMA POSSA EXERCER FUNÇÃO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, OU SEJA, A MESMA ESTÁ APTA, APESAR DE SER SUBMETIDA A TRATAMENTO CIRÚRGICO, POIS OBTEVE SUA RECUPERÇÃO TOTAL, TENDO MOBILIDADE COMPLETA, FORÇA MUSCULAR NORMAL E NÃO APRESENTANDO DOR.” (ID 42026884, fl. 13, grifou-se). Porém, após a realização do exame de ressonância nuclear magnética e da avaliação por ortopedista tal como anteriormente solicitado, a Banca Examinadora considerou a autora inapta, o que implicou sua exclusão do concurso público: “O(a) candidato(a) apresenta, em joelho direito, cistos subcondrais na face patelar, sinais que indicam o acometimento articular, confirmado por exame de ressonância magnética do joelho direito. A junta médica comunica, ainda, que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a situação do candidato e (ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com o subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 104 e 108, do Edital no 1-PCDF-Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho, CRM-DF 18.051.” (ID 42026884, grifou-se). Portanto, o motivo para a eliminação de autora foi a alegada existência de cistos subcondrais na face da patela direita, evidenciando acometimento articular, o que seria motivo incapacitante nos termos do que dispõe as alíneas 104 e 108 do item 12.10.2 do Edital do certame, cujos itens transcrevo para documentar: “12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: [...] 104) doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas; [...] 108) doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas;” (ID 42026860). No exame de legalidade a partir do que consta dos autos, a exclusão da autora feriu as disposições estipuladas no Edital do Concurso Público em discussão. Primeiro. Foi considerada inapta em virtude de apresentar o contido na alínea 108 do item 12.10.2 do Edital acima transcrito. Ocorre que, na justificativa de exclusão já referida e transcrita, não há menção a qualquer doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, de modo que a inaptidão por tal fundamento se mostra vazia, devendo ser prontamente rechaçada. Segundo. No ato de exclusão constou que os cistos subcondrais na face da patela do joelho direito indicavam comprometimento articular. Contudo, nem os dois médicos que realizaram o exame clínico pela Banca Examinadora (antes inclusive do exame de ressonância magnética), nem o ortopedista que avaliou a autora em virtude de determinação do Concurso Público evidenciaram qualquer comprometimento da articulação do joelho direito da autora. Os três médicos afirmaram que a autora não apresentava qualquer deformidade ou comprometimento funcional articular, de modo que a afirmação de que há comprometimento articular não se mostra verídica. Registra-se que o médico que atestou a inaptidão da autora, Guilherme Lopes Coutinho, do que consta, sequer realizou exame clínico para atestar tal condição, o que inequivocamente seria necessário. Terceiro. É certo que a alínea 104 do Item 12.10.2 do Edital de ID 42026860 refere-se a anormalidade dos ossos, no que pode se enquadrar o cisto subcondral na face da patela. Contudo, deve-se questionar se é toda e qualquer anormalidade em osso que gera a incapacidade para fins de admissão no concurso público. A essa pergunta o próprio edital apresenta a resposta no item 12.7.3: “12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo.” (ID 42026860, grifei). Os sinais encontrados no candidato devem produzir incapacidade laboral a curto ou a médio prazo, conforme dispõe a alínea “e” do Item 12.7.3 do Edital de ID 42026860. Ocorre que o médico que excluiu a autora do certame por inaptidão física não esclareceu tal ponto, o que era obrigatório e essencial para averiguar a sua real incapacidade, do que decorre a conclusão pela violação frontal do edital nesse particular. Para documentar, transcrevo novamente as justificativas, em cujo excerto se nota não haver tal esclarecimento quanto à alínea “e” do Item 12.7.3 do Edital de ID 42026860: “O(a) candidato(a) apresenta, em joelho direito, cistos subcondrais na face patelar, sinais que indicam o acometimento articular, confirmado por exame de ressonância magnética do joelho direito. A junta médica comunica, ainda, que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a situação do candidato e (ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com o subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 104 e 108, do Edital no 1-PCDF-Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho, CRM-DF 18.051.” (ID 42026884). Portanto, a falta de esclarecimento sobre o potencial de incapacidade no sinal atestado na ressonância nuclear magnética viola o Edital e atenta contra o exame clínico realizado anteriormente pela própria Banca Examinadora, que não verificou qualquer deformidade articular ou comprometimento funcional articular, tampouco outras artropatias ou osteopatias. Viola também a avaliação clínica realizada por especialista devido a determinação da Banca Examinadora, cujo ortopedista concluiu que a autora não padece de qualquer patologia que comprometa o exercício do cargo pretendido, e não apresenta qualquer sequela das cirurgias realizadas no ano de 2015 em seu joelho direito. Quarto. A solicitação de exames complementares e de avaliação por especialista feita pela Banca Examinadora à autora tinha por único objetivo averiguar se havia limitação funcional no joelho direito em virtude de manipulação cirúrgica prévia. Para tal fim, foi realizado exame de ressonância nuclear magnética do joelho direito da autora, o qual valorado por ortopedista juntamente com exame clínico por ele realizado, o qual concluiu que autora estava apta para as funções do cargo pretendido, uma vez que houve recuperação total da cirurgia anteriormente realizada, a qual não deixou qualquer sequela. Desse modo, a dúvida diagnóstica foi solucionada tal como solicitado pela Banca Examinadora, isto é, a autora não apresentava qualquer limitação funcional no joelho direito. Contudo, violando os motivos determinantes da solicitação de exames complementares, a Banca Examinadora considerou a autora inapta para o cargo pretendido em razão de sinal atestado no exame de ressonância nuclear magnética, o qual não apresentou qualquer relevância clínica para fins de limitação da capacidade funcional ou com propensão incapacitante a curto ou a médio prazo. Tanto isso é verdade que os dois médicos da Banca Examinadora que examinaram a autora afirmaram que ela não apresentava limitação funcional do joelho direito após a cirurgia, o que se deu antes da realização da ressonância magnética. No mesmo sentido foi a conclusão do ortopedista que avaliou o referido exame e realizou avaliação clínica na autora, concluindo que ela não apresentava qualquer limitação, ou seja, os cistos subcondrais não apresentavam relevância clínica digna de nota ao ponto de comprometer suas atividades. Dessa forma, a exclusão da autora também violou a teoria dos motivos determinantes, uma vez que a inaptidão se deu por fundamento diverso daquele contido na solicitação de exame e avaliação complementar por especialista, o que inquina de nulidade tal ato. Assim, a fundamentação da autora em seu recurso de apelação se mostra relevante ao ponto de reverter o que decidido pela r. sentença. Além disso, evidente o risco da demora, uma vez que a autora precisa participar das demais etapas do concurso público que está em andamento. Forte nesses argumentos, defiro o efeito suspensivo ativo postulado no recurso de apelação, permitindo a participação da autora nas demais etapas do concurso público para o provimento de cargos de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora